Tribunal: STF
Processo: RE 1349050
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 5, pp. 61/62):



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 0025326-86.2012.8.10.0001, PROPOSTA POR ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO ESTADO DO MARANHAO – ASSEPMMA. URV. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES ORIUNDOS DOS JULGAMENTOS DO RE 573.232 E DO RE 612043. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES INDIVIDUAIS. PROVIMENTO. I - Inaplicáveis ao caso se afiguram os julgamentos proferidos no RE 573.232 (Informativo 746) e no RE 612043 (Informativo 864), ambos sob o regime de repercussão geral, para demonstrar a ilegitimidade ativa ad causam de exequentes individuais de sentença coletiva; III – não há nos autos notícias de suspensão do processo coletivo originário quando do reconhecimento de repercussão geral nos recursos constitucionais mencionados pelo apelado, para que pudesse sofrer as consequências dos julgamentos das teses oriundas do RE 573.232 e no RE 612043, conforme o art. 1.035, §5º, do CPC. Isso porque, a suspensão prevista em tal dispositivo legal, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo art. 1.035, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Ao revés, o processo seguiu seu curso normal, inclusive com trânsito em julgado da sentença condenatória, logo, sem mais insurgência ou advertência do ora apelado; IV - a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originário transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os mencionados precedentes do STF, RE 573.232, que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014, sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014; e o RE 612.043, por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão; V – “[...] a decisão proferida com base na técnica de julgamento repetitivo tem efeito vinculante, tanto no que se refere aos processos em curso, e que estejam sobrestados, quanto em relação aos casos futuros que versem sobre a mesma questão de direito” (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil, 21 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 1455); VI - RE 730462 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495); VII – apelação provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 5, p. 102).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, bem como ao Tema 82 (RE 573.232-RG) da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 5, p. 184):



    “o acórdão recorrido ofende diretamente a Constituição Federal de 1988, bem como a própria jurisprudência deste Pretório Excelso quanto à matéria. Os exequentes pretendem fazer cumprir um título judicial oriundo de Ação Coletiva ajuizada por associação em benefício de seus associados. Entretanto, para sejam subjetivamente alcançados por esta coisa julgada, tornando-se legitimados a ajuizar o cumprimento deste título judicial, devem ser demonstrados alguns REQUISITOS, nos termos do art. 5º, XXI, CF e do art. 2º-A da Lei, 9.494, cuja incidência foi plenamente acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”



    Aduz-se, que: (eDOC 5, p. 186)



    “o Estado, em nenhum momento, alega que a coisa julgada formada na ação coletiva da ASSEPMMA é inconstitucional, pois esta coisa julgada tratou da recomposição salarial a título de URV, o que, inclusive, já foi alvo de discussão pelo STF (mas se chegou à conclusão da procedência das demandas de URV, mas desde que observadas algumas condicionantes). A coisa julgada da ação coletiva, como dito anteriormente, não tratou da legitimidade da ASSEPMMA para propositura da demanda sem a juntada da lista de associados ou sem a autorização específica dos associados para a propositura da demanda, até porque tal verificação se faz necessária no momento da execução individual, como dito. Assim, vê-se que a decisão recorrida igualmente não possui fundamento quanto a este ponto, motivo pelo qual merece ser reformada por este Pretório Excelso.”



    A Presidência do TJMA admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 5, pp. 197-199)



    É o relatório.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.



    O Plenário no julgamento do Tema 82 da repercussão geral (RE 573.232-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO), julgado em 14/5/2014, fixou a seguinte tese: 



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” . 



    Reproduzo a ementa desse julgado:



    “REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem deixou de aplicar o Tema 82 aos fundamentos de que (eDOC 5, pp. 65/66): 



    “Com efeito, quanto à alegada ilegitimidade ad causam dos apelantes, para requererem individualmente o cumprimento da sentença coletiva, ao argumento de que não satisfariam requisitos exigidos em jurisprudência consolidada do STF, conforme os informativos 746 e 864 do STF, em prol da segurança jurídica e em respeito à coisa julgada, tal como entendido por esta Terceira Câmara Cível, e diferentemente do defendido pelo Estado do Maranhão e pelo juízo a quo, inaplicáveis ao caso são os julgamentos proferidos no RE 573.232 (Informativo 746) e no RE 612043 (Informativo 864), ambos sob o regime de repercussão geral, para tentar demonstrar a ilegitimidade ativa ad causam de exequentes individuais da sentença coletiva. É que não há nos autos notícias de suspensão do processo coletivo originário quando do reconhecimento de repercussão geral nos recursos constitucionais mencionados pelo apelado, para que pudesse sofrer as consequências dos julgamentos das respectivas teses, conforme o art. 1.035, §5º, do CPC. Isso porque a suspensão prevista em tal dispositivo legal não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo art. 1.035, sendo da discricionariedade [1] do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Ao revés, o processo seguiu seu curso normal, inclusive com trânsito em julgado da sentença condenatória, em 14.08.2014 - logo, sem mais insurgência ou advertência do ora apelado. Deveras, a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originário, conforme consta dos autos, transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os precedentes do STF, RE 573.232 [2] , que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014 (com respectivo trânsito em julgado em 27/10/2015) [3] , sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014, conforme dito anteriormente; o RE 612.043 [4] , por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão. É dizer: quando se firmou a tese, utilizada pelo juízo a quo, segundo a qual “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento” [5] (10.5.2017), já tinha havido a formação da coisa julgada em favor dos apelantes (14.08.2014), donde julgo que, não os alcançando mais, tal tese há de ser observada nos processos, cujo processamento foi suspenso aguardando a sua definição, e nos futuros.”



     



    Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação das decisões proferidas por esta Corte. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: 



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 30003 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 13/06/2018). 



    Enfim, do entendimento do Tema 82 afastou-se o acordão recorrido, razão pela qual deve ser reformado. Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraodinário para restabelecer a sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente